Tribunal: TJES
Processo: 5032042-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032042-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTUS COMERCIO E SERVICOS DE DECORACAO LTDA
RECORRIDO: RAFAEL BOLELLI ABREU
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032042-73.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
ARTUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO LTDA
RECORRIDO:
RAFAEL BOLELLI ABREU

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMOLDURAMENTO. DANO CAUSADO À OBRA DE ARTE ENQUANTO SOB GUARDA DA FORNECEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO, COM INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso inominado interposto insurge-se contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade da fornecedora de serviços pelo dano causado a obra de arte entregue para emolduramento, com condenação ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos materiais e morais, bem como posterior integração para determinar a devolução do bem danificado ao recorrente. A insurgência recursal concentra-se, em síntese, na alegação de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial, à preliminar de cerceamento de defesa, à pretensão de afastamento da responsabilidade civil da recorrente, à redução da indenização por danos materiais, à inexistência de danos morais e à insurgência quanto à manutenção da obra em posse da parte autora.

2. De início, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial, fundada na suposta necessidade de produção de prova pericial complexa. Com efeito, a controvérsia posta nos autos não demanda dilação probatória incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, porquanto os fatos essenciais ao deslinde da causa encontram-se suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório já produzido. Restou incontroverso que a obra de arte foi entregue íntegra à empresa recorrente para prestação do serviço de emolduramento, sendo posteriormente devolvida com avaria, fato reconhecido pela própria fornecedora.

3. Nesse contexto, a eventual prova técnica acerca da extensão econômica da depreciação do bem não se mostra imprescindível ao julgamento da lide, especialmente porque há nos autos prova documental, fotográfica e conversas entre as partes aptas à formação do convencimento judicial. Além disso, ainda que se admitisse a viabilidade técnica de restauração, isso não elimina a perda do valor mercadológico.

4. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O julgador de origem fundamentadamente consignou que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, dispensando a produção de prova técnica. Em demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais, a prova pericial somente se justifica quando indispensável à solução da controvérsia, o que não se verifica na hipótese, em que há prova documental, audiovisual e testemunhal bastante para demonstrar a ocorrência do dano, sua extensão relevante e a inadequação do serviço prestado. A insurgência recursal, nesse ponto, revela mero inconformismo com a valoração da prova já produzida.

5. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Comprovado que a obra foi danificada enquanto estava sob guarda da recorrente, resta configurada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela parte autora, surgindo, por consequência, o dever de indenizar.

6. O dano material foi corretamente reconhecido, pois a obra de arte sofreu avaria enquanto estava sob responsabilidade da fornecedora, comprometendo sua integridade e valor de mercado. A indenização foi fixada com base em elementos concretos constantes dos autos, considerando o valor necessário para recomposição do patrimônio do consumidor, sem ensejar enriquecimento indevido.

7. Ainda que tecnicamente viável a restauração física do bem, é evidente que tal providência não recompõe integralmente o prejuízo suportado pelo consumidor. Tratando-se de gravura de valor artístico e colecionável, a integridade original do objeto constitui elemento essencial à sua valoração econômica e mercadológica. A restauração, embora possa amenizar o dano visual, não restitui a originalidade da peça nem seu valor de mercado integral, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da condenação por danos materiais.

8. Igualmente não assiste razão à recorrente ao sustentar que a indenização deveria se limitar ao valor historicamente pago pelo autor quando da aquisição da obra. A indenização por dano material deve observar o princípio da reparação integral, buscando restituir o lesado ao status patrimonial anterior ao evento danoso.

9. Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos e das pesquisas de mercado realizadas, obras equivalentes à gravura danificada são atualmente comercializadas por valores superiores ao montante originariamente desembolsado, circunstância que evidencia a inadequação da limitação pretendida pela recorrente.

10. A determinação de devolução da obra danificada, após o pagamento da indenização, decorre de consequência lógica da condenação, evitando-se que o consumidor seja indenizado pelo valor de reposição e, simultaneamente, permaneça com o bem danificado. Tal providência prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo qualquer irregularidade na integração do julgado nesse ponto.

11. No tocante ao dano moral, no caso concreto, não se confunde com mero aborrecimento cotidiano. A falha na prestação do serviço resultou na danificação de obra artística de valor significativo, adquirida por interesse pessoal e cultural do consumidor, gerando frustração, angústia e perda relevante que extrapolam o dissabor trivial.
Todavia, o valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) comporta redução para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter pedagógico da medida. Assim, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequado às peculiaridades do caso concreto.

12. Por último, no tocante à multa por litigância de má-fé aplicada em razão da oposição dos segundos embargos de declaração, entendo que assiste razão à recorrente. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, desleal ou manifestamente protelatória, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, não se admitindo sua presunção.

13. No caso concreto, verifica-se que os primeiros embargos de declaração foram acolhidos para integração do julgado, circunstância que evidencia a existência de vício sanável na decisão originária. A posterior oposição de novos embargos, sob a alegação de que remanesceram sem apreciação dois dos pontos anteriormente suscitados, embora não conduza necessariamente ao acolhimento da pretensão, não revela, por si só, intuito procrastinatório ou abuso do direito de recorrer. Ausente prova concreta de dolo processual, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé, porquanto a mera reiteração de alegação de omissão não basta para caracterizar a penalidade.

14.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
e excluir a multa por litigância de má-fé aplicada nos segundos embargos de declaração, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

15. Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
.

Peço vênia ao eminente Relator para
divergir
parcialmente do entendimento adotado, especificamente quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Embora reconheça que restou incontroversa a ocorrência de dano à obra de arte enquanto esta se encontrava sob a guarda da empresa recorrente, entendo que a controvérsia instaurada nos autos ultrapassa os limites da prova compatível com o rito da Lei n. 9.099/95, exigindo dilação probatória incompatível com o sistema dos Juizados Especiais.

Isso porque a definição acerca da existência, extensão e repercussão econômica do dano material alegadamente sofrido demanda conhecimento técnico especializado. A parte recorrida/autora sustenta que o rasgo ocasionado na gravura implicou perda substancial (ou até integral) do valor mercadológico da obra, postulando indenização correspondente ao valor de aquisição de outra peça equivalente. Por sua vez, a recorrente/requerida trouxe aos autos declarações técnicas no sentido de que o dano seria passível de restauro, sem comprometimento relevante do valor da obra.

Nesse cenário, ainda que a parte recorrida/autora não tenha apresentado laudo técnico específico demonstrando a impossibilidade de restauração da obra ou a efetiva extensão de eventual depreciação, as declarações juntadas pela própria empresa recorrente/requerida suscitam dúvida técnica relevante acerca da repercussão concreta do dano narrado.

A meu sentir, tais dúvidas não podem ser solucionadas apenas com base em fotografias, documentos particulares ou juízo de experiência comum, sendo indispensável a realização de prova técnica especializada, a cargo de profissional habilitado na área de restauração e curadoria de obras de arte, apto a esclarecer (i) a viabilidade técnica do restauro; (ii) eventual comprometimento da autenticidade e integridade da peça; (iii) a extensão da depreciação mercadológica decorrente do dano; e
(iv) o efetivo prejuízo patrimonial suportado pela parte autora.

Com a devida vênia, entendo que não se trata aqui de mera quantificação simples do prejuízo, mas de matéria eminentemente técnica, cuja adequada elucidação exige perícia incompatível com a sistemática célere e simplificada dos Juizados Especiais Cíveis.

Nessa linha, a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.099/95 e da jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Assim, reputo configurado o cerceamento defensivo decorrente do julgamento antecipado da lide sem a indispensável produção de prova técnica apta a esclarecer os pontos controvertidos centrais da demanda.

Tecidas tais considerações,
peço vênia para divergir do eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento da demanda e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95
. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.